Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012514-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DAS NEVES PRIMO - CPF: 429.452.911-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 897 DO STF. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL AUTÔNOMA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. FIXAÇÃO JUDICIAL PREMATURA DAS PARCELAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em condenação por ato de improbidade administrativa, rejeitou em grande parte a impugnação do executado, afastou as teses de retroatividade da Lei n. 14.230/2021, de prescrição e de excesso de execução, manteve a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC e acolheu apenas o pedido subsidiário de parcelamento, com suspensão do feito por 90 dias para tentativa de ajuste entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao agravante; (ii) estabelecer se a exigência de dolo específico introduzida pela Lei n. 14.230/2021 retroage para desconstituir obrigação fixada em sentença transitada em julgado; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (iv) verificar se a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC configura
bis in idem
ou anatocismo sancionatório; e (v) definir se o Tribunal deve fixar, desde logo, o valor das parcelas mensais do débito.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a renda mensal aproximada de R$ 3.098,00, aliada à condição de invalidez do agravante, não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. A Lei n. 14.230/2021 não retroage para alcançar condenação por improbidade administrativa já transitada em julgado, inclusive em fase de cumprimento de sentença, conforme tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.199.

5. A técnica da distinção não se aplica, porque o caso concreto se ajusta integralmente ao paradigma do Tema 1.199, sem a presença de elemento fático ou jurídico relevante apto a afastar a incidência do precedente.

6. A pretensão executória foi exercida tempestivamente, pois o cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

7. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente pratica atos úteis ao prosseguimento da execução ao longo da tramitação processual, o que afasta a alegação de inércia.

8. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário fundada em ato doloso, reconhecida no Tema 897 do STF, opera em favor do ente público exequente quando o título judicial já qualificou o ato ímprobo como doloso.

9. O regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021, inclusive quanto à prescrição intercorrente, é irretroativo e não incide sobre título executivo judicial formado antes da vigência da lei nova.

10. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC têm natureza processual e fato gerador autônomo, decorrentes do inadimplemento voluntário na fase executiva, razão pela qual sua cumulação com a multa civil e com os encargos do título não configura bis in idem nem anatocismo sancionatório.

11. A fixação judicial imediata de parcelas mensais em valor predeterminado mostra-se prematura quando o juízo de origem já suspendeu o feito para viabilizar a autocomposição entre as partes acerca do parcelamento do débito.

IV. Dispositivo.

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 523, § 1º, 805 e 966; Lei n. 14.230/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-C.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989, Tema 1.199; STF, Tema 897; TJMT, Apelação Cível n. 1001242-92.2017.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, a qual julgou parcialmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de n. 0000331-20.2006.8.11.0024.

A controvérsia tem origem em cumprimento de sentença fundado em condenação por ato de improbidade administrativa, cujas sanções impostas ao agravante incluíram o ressarcimento ao erário, o pagamento de multa civil e a suspensão de direitos políticos. O montante exequendo atualizado perfaz a quantia de R$ 41.823,28.

No curso do processo, o executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão executória. Sustentou a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, sob o argumento de que a exigência de dolo específico deveria retroagir para beneficiá-lo.

Aduziu, ainda, a existência de excesso de execução e incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Diante de sua invalidez e hipossuficiência, postulou o parcelamento do débito.

A impugnação foi parcialmente rejeitada pelo juízo de origem. O magistrado assentou que, nos termos do Tema 1.199 do STF, a nova Lei de Improbidade Administrativa é irretroativa em face de condenações transitadas em julgado.

Afastou a tese prescricional com amparo no Tema 897 do STF, o qual estabelece a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário por ato doloso, e refutou o alegado excesso de execução por possuírem as verbas processuais e as sanções civis naturezas jurídicas distintas. Contudo, o juízo acolheu o pedido de parcelamento e determinou a suspensão do feito por 90 dias para que as partes formalizassem os termos do ajuste.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta a necessidade de aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.199 do STF, ao asseverar que a exigência de dolo específico constitui norma de Direito Administrativo Sancionador que deve retroagir.

Reitera a ocorrência de prescrição intercorrente e afirma que a incidência de novos encargos sobre o débito consolidado configura anatocismo sancionatório. Requereu, ao final, a reforma da decisão para que as parcelas mensais do débito sejam fixadas no valor de R$ 100,00, como medida de preservação do mínimo existencial (Id 355605871).

Em sede de contrarrazões, o Município de Nova Brasilândia suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que os rendimentos do agravante seriam incompatíveis com o benefício.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando a imutabilidade da coisa julgada e a higidez dos encargos moratórios e processuais. Argumenta que o parcelamento em prestações de R$ 100,00 mostra-se irrisório e inviabiliza a satisfação do crédito público (Id 369804378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. O parecer ministerial consigna que a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 não atinge casos com trânsito em julgado e que as tratativas sobre o parcelamento dependem de composição voluntária entre os litigantes (Id 372185870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar: revogação da justiça gratuita.

O Município agravado postula a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante, ao fundamento de que o comprovante de rendimentos juntado aos próprios autos revela renda anual de R$ 37.177,64 no ano-calendário de 2024, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 3.098,00, equivalente a cerca de 2,8 salários-mínimos.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O benefício não pressupõe miserabilidade absoluta, mas sim a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem comprometer a subsistência. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

No caso concreto, os dados documentais indicam que o agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.098,00, proveniente de aposentadoria paga pela Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Brasilândia.

Embora esse valor seja modesto, não se pode afirmar, com base apenas nas informações disponíveis, que o recolhimento do preparo recursal não comprometeria o sustento do agravante, especialmente diante de sua condição de invalidez e das despesas médicas que presumivelmente dela decorrem.

A renda mensal de pouco menos de três salários-mínimos, em contexto de invalidez permanente e de gastos extraordinários com saúde, não afasta, por si só, a hipossuficiência processual.

Ademais, a revogação da gratuidade neste momento processual não produziria efeito prático relevante, porquanto o recurso já foi processado e se encontra em fase de julgamento. A determinação de recolhimento do preparo após o julgamento configuraria medida de eficácia meramente formal, sem repercussão sobre o resultado do processo.

Diante disso, indef
iro o pedido de revogação da gratuidade da justiça, mantendo o benefício concedido ao agravante.

MÉRITO
.

O agravante sustenta que a exigência de dolo específico introduzida pela Lei n. 14.230/2021 constitui norma de Direito Administrativo Sancionador e, por força do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deveria retroagir para beneficiá-lo, desconstituindo a obrigação reconhecida na sentença condenatória.

Para tanto, propõe a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing)
em relação ao Tema 1.199 do STF, ao argumento de que o precedente não teria considerado a analogia com a abolição do crime do direito penal.

A tese não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.199), fixou tese vinculante com efeitos
erga omnes
, estabelecendo que a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021, especificamente a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, por força do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

A tentativa de distinção proposta pelo agravante não encontra sustentação técnica. Para que a técnica de distinção seja validamente aplicada, é indispensável que o caso concreto apresente circunstâncias fáticas ou jurídicas relevantes que o diferenciem do paradigma, de modo a justificar a não aplicação do precedente.

No presente caso, o agravante não aponta qualquer elemento diferenciador apto a afastar a incidência do Tema 1.199. Ao contrário, a situação dos autos se amolda com precisão à hipótese contemplada pelo precedente: condenação por ato de improbidade administrativa transitada em julgado antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

O argumento de que a nova lei configuraria
abolitio criminis
civil, com aplicação retroativa obrigatória por analogia ao direito penal, foi expressamente afastado pelo próprio STF ao fixar o Tema 1.199.

A Corte Suprema, ao deliberar sobre a matéria, tinha plena ciência do caráter sancionatório das normas de improbidade e, ainda assim, assentou a prevalência da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada.

O confronto entre os princípios constitucionais envolvidos, retroatividade da lei mais benéfica e intangibilidade da coisa julgada, foi realizado pelo Tribunal com autoridade vinculante, e o resultado desse sopesamento não pode ser reaberto em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Admitir a desconstituição do título executivo com base na lei nova, nesta fase processual, equivaleria a permitir uma ação rescisória por via inadequada, em manifesta violação ao art. 966 do CPC e ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A coisa julgada, como garantia constitucional, protege não apenas a parte vencedora, mas a própria ordem jurídica, ao conferir estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

A tese de retroatividade da Lei n. 14.230/2021 não pode ser acolhida, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução teria permanecido paralisada por lapsos consideráveis, e da prescrição da pretensão executória, aduzindo que o Tema 897 do STF exigiria a comprovação de dolo específico para que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário seja reconhecida.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

Quanto à prescrição da pretensão executória, os autos documentam que o trânsito em julgado ocorreu em 19.11.2014 e o cumprimento de sentença foi protocolado em 23.6.2016, ou seja, aproximadamente um ano e sete meses após o marco extintivo da fase de conhecimento.

O prazo prescricional de cinco anos, aplicável por analogia ao art. 1º-C da Lei n. 9.494/1997, não chegou sequer a se aproximar do seu termo, razão pela qual a pretensão executória foi exercida tempestivamente.

No que concerne à prescrição intercorrente, a tese do agravante também não se sustenta.

Conforme documentado nas contrarrazões, o Município exequente promoveu atos processuais úteis ao longo de toda a tramitação do cumprimento de sentença, com petições protocoladas entre os anos de 2017 até 2023, o que afasta qualquer alegação de inércia do credor:

APELAÇÃO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1 .199), o STF firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14 .230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado. 4. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012429220178110003, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

O argumento de que o Tema 897 do STF exigiria a comprovação atual de dolo específico para que a imprescritibilidade seja reconhecida confunde os planos da prescritibilidade e da retroatividade da lei.

O Tema 897
do STF, que firmou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, diz respeito à propositura de novas ações, e não à desconstituição de títulos executivos já formados e protegidos pela coisa julgada.

No presente caso, o ato ímprobo já foi reconhecido como doloso por sentença transitada em julgado, de modo que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário opera em favor do Município exequente, e não em detrimento dele.

Por fim, o novo regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021, incluindo os prazos de prescrição intercorrente do art. 23, § 4º, da LIA, é irretroativo, nos termos da tese 4 do Tema 1.199 do STF, aplicando-se apenas a partir da publicação da lei nova. Não há, portanto, fundamento jurídico para o reconhecimento da prescrição em qualquer de suas modalidades.

O agravante alega que a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o montante de R$ 41.823,28 configuraria cobrança pelo mesmo fato (
bis in idem)
e anatocismo sancionatório, porquanto o valor exequendo já incorporaria encargos moratórios e punitivos anteriores.

A tese não encontra amparo legal.

O débito exequendo é composto por parcelas de natureza e fatos geradores distintos: o ressarcimento ao erário de R$ 8.400,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês desde dezembro de 2005, conforme determinado na sentença; a multa civil de R$ 8.400,00, imposta como sanção pelo ato ímprobo; e os honorários advocatícios de R$ 1.680,00, fixados em 20% sobre o valor da multa civil.

A atualização monetária incidiu exclusivamente sobre o valor do ressarcimento, sem qualquer acréscimo de novos encargos punitivos, de modo que não há reaplicação indevida de penalidades sobre valores já onerados.

A multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC possuem natureza processual e fato gerador autônomo: decorrem do inadimplemento voluntário no prazo de quinze dias após a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Não se confundem, portanto, com a multa civil imposta na sentença condenatória, que tem natureza de direito material e decorre do próprio ato ímprobo.

A cumulação de sanções com fatos geradores distintos não configura dupla punição pelo mesmo fato, mas sim a aplicação de regimes jurídicos independentes: um voltado à repressão da improbidade, outro destinado a coibir a mora processual e a garantir a efetividade da tutela executiva.

Por fim, o agravante postula que este Tribunal fixe, desde logo, o valor das parcelas mensais em R$ 100,00, ao argumento de que sua condição de invalidez e hipossuficiência impõe a adoção de prestações simbólicas como medida de preservação do mínimo existencial.

A pretensão não comporta acolhimento nesta sede recursal.

O juízo de origem, ao acolher o pedido subsidiário de parcelamento, agiu de forma tecnicamente adequada ao não fixar unilateralmente o valor das prestações, optando por suspender o feito pelo prazo de noventa dias para que as partes, de comum acordo, formalizassem os termos do ajuste.

Essa postura prestigia a autonomia das partes, o princípio da autocomposição e a efetividade da execução, em consonância com o art. 805 do CPC e com o espírito colaborativo que deve orientar a fase executiva.

A fixação judicial compulsória do valor das parcelas, sem a participação do credor na definição dos termos, somente se justificaria na ausência de acordo ou diante de recusa injustificada do exequente em negociar.

O Município de Nova Brasilândia manifestou expressamente sua concordância com o parcelamento e demonstrou boa-fé na busca pela composição amigável.

O processo de origem encontra-se suspenso exatamente para viabilizar essa negociação, de modo que a intervenção deste Tribunal para impor condições que ainda são objeto de tratativas entre os litigantes seria prematura e contrária ao princípio da subsidiariedade da tutela jurisdicional.

Cabe às partes, portanto, negociar o valor das parcelas na instância de origem, dentro do prazo de suspensão determinado pelo juízo, levando em consideração tanto a capacidade contributiva do executado quanto o interesse público na satisfação efetiva do crédito.

Caso não haja composição no prazo fixado, caberá ao juízo de primeiro grau deliberar sobre o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a possibilidade de fixação judicial das condições do parcelamento, se for o caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026